Tribunal: STF
Processo: ARE 698118
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Incabível em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.